Tribunal: TJPA
Processo: 0006071-88.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006071-88.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA DE ASSIS LENDENGUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 03 CONTRATOS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE 02 CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. 01 CONTRATO FOI EXCLUÍDO ANTES DO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA. AFASTADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando a parte autora em litigância de má-fé. O banco recorrido apresentou os contratos nº 314666492-9 e nº 313435157-0 e comprovantes de pagamento destes para demonstrar a regularidade da relação jurídica. Quanto ao contrato nº 326169263-0, o banco demonstrou que este foi excluído antes do desconto da primeira parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve contratação regular de empréstimos consignados;
(ii) se há comprovação suficiente de fraude no contrato;
(iii) se a condenação por litigância de má-fé é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou comprovado nos autos que os contratos nº 314666492-9 e nº 313435157-0 estavam devidamente assinados e acompanhados de comprovantes de transferência, evidenciando a regularidade da contratação.
4. Não foram apresentados indícios de fraude ou descontos indevidos no benefício da autora, sendo a contratação regular.

5.

Quanto ao contrato nº 326169263-0, o banco demonstrou que este foi excluído antes do desconto da primeira parcela.
6. A multa por litigância de má-fé foi afastada, pois não restou demonstrada a má-fé da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé.

8.

Tese de julgamento
: "1. O banco tem o ônus de comprovar a existência da contratação em casos de negativa de empréstimo consignado, o que foi atendido. 2. A condenação por litigância de má-fé exige prova robusta, não configurada no presente caso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 80 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível 0808159-12.2019.8.14.0051.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0006071-88.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARIA DE ASSIS LENDENGUES (ADV. WAIRES TALMON COSTA JR. - OAB/MA 12.234)

APELADO: BANCO PAN SA (ADV. ANTÔNIO DE MOARES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por

MARIA DE ASSIS LENDENGUES,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado c/c indenização por dano moral e material, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN SA,
julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento de litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente às verbas pleiteadas indevidamente, qual seja, o valor de R$33.091,80 (trinta e três mil noventa e um reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente mais juros legais desde a citação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e custas, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade em vista a assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, o contrato irregular, a ausência de comprovante de transferência, a existência de dano moral, o equívoco da aplicação da litigância de má-fé e a não condenação em custas e honorários advocatícios.

Assim, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para modificar a sentença recorrida, com vistas a dar total procedência aos pedidos da exordial, excluindo, por fim, a condenação em litigância de má-fé.

Foram apresentadas Contrarrazões (PJE id. 8701028).

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado não estariam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Sendo assim, é ponto pacífico que, tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço. E, em se tratando de relação consumerista, compete tal ônus à instituição bancária, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, por ser a parte autora hipossuficiente.

No caso em análise, observa-se que o banco apelado, ao contestar a ação, se desincumbiu de provar a existência regular da contratação, juntando aos autos o contrato nº 314666492-9 (ID 8701015 – Pág.20/23) devidamente assinado, e a comprovação de transferência do valor contratado (ID 8701015 – Pág.12), bem como o contrato nº 313435157-0 (ID 8701015 – Pág. 31/32 e ID 8701016 – Pág. 01/02) devidamente assinado e o comprovante de pagamento (ID 8701015 – Pág.11)

Nesse sentido, tem decidido este E. Tribunal de Justiça, em demandas análogas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, Data do julgamento: 07/03/2023, publicação DJE em 16/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0800288-46.2019.8.14.0045, Relator Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data do julgamento: 30/03/2023, publicação DJE em 01/04/2023).

Quanto ao contrato nº 326169263-0, observa-se no extrato do INSS acostado à inicial (ID 8701011 – Pág.15) que a contratação de empréstimo consignado foi incluída no sistema no final de março de 2019 e excluída no dia 01/04/2019, antes mesmo do primeiro desconto ser efetuado.

Com razão o Banco Apelado, pois, pelo que consta dos autos, não restou comprovado que a parte autora vem sofrendo descontos indevidos. Aliás, dos documentos emitidos pelo INSS e elencados pela própria autora, é possível concluir que o contrato foi, de fato, excluído.

Ademais, a parte autora não trouxe aos autos nenhum extrato da sua conta corrente comprovando os descontos no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) do referido empréstimo, o que torna, no mínimo, duvidoso o fato alegado.

Portanto, entendo correta a sentença do Juiz que julgou improcedentes os pedidos da autora, uma vez que não restou comprovado os fatos constitutivos do seu direito, bem como restou claro que o contrato há muito já havia sido cancelado antes mesmo da distribuição da ação em 12/08/2019 e, muito menos, gerou descontos para a consumidora.

Assim, assiste razão ao juízo de piso, ao decidir pela inexistência de relação jurídica a ser impugnada ou dano material a ser ressarcido, posto que não houve qualquer desconto no benefício da recorrente.

Tampouco há que se falar em dano moral, já que não há provas de que a autora tenha passado por constrangimentos, angústia ou qualquer abalo ao direito de personalidade, uma vez que, ao tomar conhecimento do extrato do INSS, a proposta já havia sido cancelada, sem qualquer redução em seu benefício decorrente dela.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. EMPRESTIMO EXCLUIDO ANTES DO PRIMEIRO DESCONTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005927-54.2018.8.14.1875, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Desse modo, após a análise dos contratos nº 314666492-9 e nº 313435157-0, verifico que houve a comprovação da existência da relação jurídica contratual e da legalidade dos descontos. Quanto ao contrato nº 326169263-0, constato a
inexistência de relação jurídica, pois o contrato foi excluído antes mesmo do primeiro desconto ser efetuado. Logo,
descabe qualquer análise referente ao pedido de indenização por danos morais, bem como à repetição do indébito.

No que concerne à multa de 10% (dez por cento) aplicada à autora/apelante por litigância de má-fé, entendo merecer reforma a decisão originária.

Nos termos do art. 80, do CPC, para configuração da má-fé, necessário existir elementos comprobatórios nos autos que a configurem, não sendo aceita a presunção de má-fé, sob pena de dificultar o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes como a autora. Assim, defende o ordenamento jurídico brasileiro a presunção da boa-fé, competindo à parte apelada a comprovação da efetiva má-fé da apelante, o que não ocorreu no caso em comento.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. REVISÃO DA VERBA HONORARIA. REEXAME DO CONTEXTO FATICO-PROBATORIO DOS AUTOS. SUMULA 7/STJ. 1. No que se refere alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida á sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada. Cabe ressaltar, neste ponto que, para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária. Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios" (fl.213, e-STJ). Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato gue conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4- Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 461653 SC 2014/0006206-0: Relator. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/04/2014: T2 - SEGUNDA TURMA: Data de Publicação: DJe 15 042014).

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA –
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA
– REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11).

Com efeito
,
a mera comprovação de que a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que a apelante se utilizou do processo para, intencionalmente, valer-se de finalidade ilícita ou obter um enriquecimento fácil, sendo necessária a existência de outros elementos para sua comprovação, o que não foi observado no presente caso.

Assim, ausente a comprovação de má-fé, cumpre a reforma da sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

Nos termos no art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/11/2024